Tribunal: TJBA
Processo: 8055637-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055637-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI AGRAVADO: GILMAURA DUARTE DA SILVA Advogado(s):DEBORA BARBOSA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de descontos e impor multa diária por descumprimento em contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano previstos nos arts. 300 e 995 do CPC, diante da alegação de validade da contratação eletrônica e da configuração do periculum in mora reverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito da agravante resta evidenciada pela gravação de videochamada que demonstra a ciência, o aceite e a manifestação de vontade da agravada, em observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva (arts. 6.º, inc. III, e 46 do CDC). 4. A efetiva utilização do crédito mediante saques confirma a contratação e afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica. 5. O periculum in mora reverso está configurado, pois a manutenção da suspensão dos descontos pode causar prejuízo financeiro à instituição e enriquecimento sem causa da parte agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para suspender a decisão agravada quanto à exclusão dos descontos e à multa cominatória, mantendo-se a determinação de apresentação dos contratos e faturas, em respeito à transparência processual e ao contraditório. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado formalizada por gravação audiovisual, na qual o consumidor confirma seus dados e aceita expressamente as condições do produto, constitui prova válida da relação jurídica e autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão parcial de efeito suspensivo por configuração do periculum in mora reverso.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995 e 1.019, I; CDC, arts. 6.º, III, e 46. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.º 1001084-37.2020.8.26.0597, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 12.09.2024; TJGO, AI n.º 5223954-90.2023.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito, j. 21.03.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8055637-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e Agravada GILMAURA DUARTE DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23